Tribunal: TJDFT
Processo: 0006808-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. 5 ANOS. ART. 206, §5o, I, CC. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUSPENSÃO E INÍCIO DO PRAZO. RECURSO E CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, da Súmula 150 do STF e do art. 206-A do Código Civil.
2. Prescindibilidade da intimação da decisão de suspensão do processo e sobre início do prazo prescricional.
3. Com o transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido alguma diligência visando obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 3.1 Na hipótese, após a decisão inicial de arquivamento do processo, o credor apenas requereu diligência indeferida e não demonstrou a existência de bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional se iniciou um ano após a decisão que inicialmente suspendeu a execução.
4. O art. 1.056 do CPC é inaplicável ao caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.